Tribunal: TJDFT
Processo: 0743245-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743245-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR JOSE RODRIGUES FREITAS, MOACIR JOSE RODRIGUES JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOACIR JOSÉ RODRIGUES FREITAS E OUTRO contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença 0716219-48.2018.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que determinou a suspensão do feito e a intimação da União Federal para manifestar-se acerca de eventual interesse no feito (ID 71456217 da origem). Nas razões (ID 20080977), narram os agravantes ter o juízo de origem incorrido em violação dos artigos 45, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil e 275 do Código Civil. Sustentam caber ao credor escolher em face de quem promoverá a execução, sendo descabida a intervenção de terceiros, ainda que se trate de obrigação solidária. Aduzem que a instituição financeira agravada afirmou de forma genérica a ocorrência de cessão de créditos à União Federal, sem, contudo, comprovar suas alegações no que tange ao crédito objeto dos autos. Assim, não deve haver inclusão do ente federal no cumprimento de sentença. Colaciona julgados em abono ao seu pleito. Com tais argumentos, requer seja antecipada a tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, porquanto a demora aumentará os prejuízos financeiros dos exequentes, bem como poderá acarretar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. No mérito, requer sua confirmação. Preparo devidamente realizado (ID 2080983). O pedido de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão ID 20148829. Dispensadas as informações. Contraminuta (ID 20886033), em que o executado alega perda superveniente o objeto do presente recurso, ante a manifestação da União nos autos principais, informando não ter interesse no feito. É o relatório. Decido. De fato, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que, nos autos do cumprimento de sentença 0716219-48.2018.8.07.0001, onde figura como exequente o ora agravante e executado o agravado, verifica-se a petição de ID 75173870, pela qual a União manifesta expressamente seu desinteresse no feito. Tem-se, ainda, o despacho determinando a exclusão da União do (ID 75243667), nos seguintes termos: Prossiga-se nos termos da decisão de id. 74116172, com o sobrestamento do presente feito, até que venha a ser julgado o Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1075), ou enquanto dure o efeito suspensivo ao mesmo conferido. Sem prejuízo, exclua-se a União do presente feito, tendo em vista seu desinteresse na demanda, conforme petição de id. 75173870. Ficam as partes intimadas. (grifo nosso) Nada obstante o processo de execução continue suspenso, o sobrestamento decorre da decisão de ID 74116172, a qual não é objeto do presente recurso, e não mais em razão da decisão agravada, bem como o ente estatal foi excluído do polo passivo da lide, havendo, portanto, revogação tácita da decisão hostilizada, o que resulta na perda superveniente do interesse recursal. Assim já decidiu esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1275221, 07066038120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator